Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFEITOS. INEXISTENTES. FATO NOVO SUPERVENIENTE. IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. Verificando que o alegado fato novo superveniente é irrelevante para o deslinde da controvérsia, além de ausente o interesse recursal, a manutenção incólume do acórdão é medida que se impõe.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais.
5. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.